Tribunal: STF
Processo: RE 586204
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2 Processo Civil. Execução. 3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.